Tribunal: STF
Processo: AI 679361
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVADA.
   PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe
   à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde.
Agravo desprovido.